Tribunal: TJDFT
Processo: 0716041-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0716041-68.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: GERCINA DO ROSARIO HELRIGEL, NEILTON CRUVINEL FILHO, STELA BANDEIRA HELRIGEL AGRAVADO: L & M EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. APELAÇÃO. EXTINÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBA DITA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO.REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE SUSPENDEU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – O prosseguimento da execução, por meio de efeitos infringentes atribuídos aos Embargos de Declaração no acórdão proferido em Apelação Cível, autoriza a manutenção efetivada sobre verbas penhoráveis.

II – Uma vez não comprovada a origem salarial da verba constrita, sua manutenção é medida que se impõe.

III- Recurso interposto por GERCINA DO ROSARIO HELRIGEL e OUTROS conhecido e não provido. Decisão liminar revogada.